Tribunal: TJES
Processo: 0012086-97.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012086-97.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012086-97.2021.8.08.0024

APELANTE: MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL DOS SANTOS SARMENTO - ES19888-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Mateus Cruz Nascimento dos Santos contra Sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), à pena de 4 anos e 8 meses de reclusão, além de 467 dias-multa. O réu pleiteia, em suas razões recursais, a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sustentando preencher os requisitos legais. O Ministério Público apresentou contrarrazões e parecer pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado ao réu.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06 exige o preenchimento cumulativo de quatro requisitos: ser o agente primário, possuir bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

A sentença negou a aplicação da minorante com base na expressiva quantidade e variedade de drogas apreendidas (320 porções de crack, maconha, cocaína, haxixe e skunk), no local da prisão (área de intenso tráfico), e na presença de elementos típicos do comércio ilícito de entorpecentes, como rádio comunicador, anotações do tráfico, e envolvimento com grupo que demonstrou apoio armado no momento da abordagem.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a apreensão de significativa quantidade e variedade de drogas, somada a petrechos típicos da mercancia, configura indício suficiente de dedicação à atividade criminosa, autorizando o afastamento da benesse legal (AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07/03/2023).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A presença de elevada quantidade e variedade de entorpecentes, somada a elementos característicos da prática do tráfico de drogas, autoriza o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0012086-97.2021.8.08.0024

APELANTE: MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS

Advogado do(a) APELANTE: RAPHAEL DOS SANTOS SARMENTO - ES19888-A

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado,

t
rata-se de recurso de Apelação Criminal interpost
o

p
or

MATEUS CRUZ NASCIMENTO DOS SANTOS

em face da r. Sentença (
I
D 14266851
,
pp.
52/54
)
proferida
pelo Juízo
de Direito
da
10ª Vara Criminal de Vitória/ES
,
por meio da qua
l
o apelante fora condenado
pela prática do crime previsto no artigo 33,

caput
, da Lei nº 11.343/06
,
à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e
ao
pagamento de 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa.

Nas suas razões recursais
(
ID 14266855
), a defesa

requer

a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado,
sustentando que o réu preenche os requisitos legais
.

Contrarrazões
do Ministério Público (
I
D 14266857
), pugnando pelo desprovimento do recurso.
No mesmo sentido, o P
arecer
ministerial
(I
D

14415845
)
.

Extrai-se da
Denúncia
que,
n
o dia 30 de junho de 2021, por volta das 21h, na Escadaria João Belato Filho,
B
airro Consolação, em Vitória/ES, o denunciado Mateus Cruz Nascimento dos Santos foi abordado por policiais militares durante a operação "Saturação Qualificada",
sendo que, n
o momento da abordagem,
o visualizaram sentado na escadaria, contando dinheiro e falando no rádio comunicador.

Em seguida, verificou-se que o réu, ora apelante,
portava uma
mochila contendo diversas substâncias entorpecentes: 132 pedras de "crack", 53 buchas de "maconha", 19 pelotas de "haxixe", 3 frascos de "skunk", 4 papelotes e 113 pinos de "cocaína", além de R$ 281,00 em espécie, um aparelho celular, um rádio comunicador e uma folha com anotações relacionadas ao tráfico.

D
evidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, registro que
a
materialidade
e a
autoria

não s
ão
controvertida
s
,
limitando-se
a pretensão defensiva n
o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado,

alega
ndo-se
que é primário e que a quantidade e variedade dos entorpecentes apreendidos não seriam fundamentos suficientes para afastamento da benesse.

À luz de tal contexto, impende registrar que a benesse legal inserta no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, é destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Em análise da Sentença, v
erifica-se que o juízo negou
a benesse do privilégio
aduzindo que
“
as circunstâncias judiciais e o contexto de sua prisão, em local de intenso comércio de drogas e a nocividade das drogas
MACONHA, COCAÍNA, HAXIXE, CRACK e SKANK
, especialmente a quantidade apreendida em seu poder
(320 porções)

vedam a concessão de tal benefício
”
.

Além da
expressiva quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos,
há outros elementos que evidenciam a dedicação do réu à atividade criminosa,
como a visualização pelos militares da conduta do réu de manuseio da quantia em dinheiro, concomitante à comunicação via rádio, sintonizado na frequência utilizada pelo tráfico local, bem como de papel com anotações do tráfico e, ainda, relato de que
“a
ação policial que culminou com sua prisão foi marcada pela ação de outros indivíduos que efetuaram diversos disparos de armas de fogo e realizaram intensa queima de fogos próximo ao local da ação policial e onde ocorreu a prisão deste réu, demonstrando apoio ao mesmo no momento de sua abordagem”
.

A esse respeito, observo que a jurisprudência da Corte Cidadã entende que a
apreensão de
"elementos tais quais petrechos e anotações típicos de tráfico, balança de precisão, ponto habitual de venda, forma de acondicionamento da droga, entre outros, somados à quantidade e à variedade de entorpecentes, são idôneos para afastar a benesse do tráfico privilegiado, pois indicam a dedicação do acusado a atividades ilícitas"
(AgRg no AREsp n. 2.181.966/MS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 10/3/2023.)

Des
tarte, restando devidamente comprovad
o que
não faz
jus
à aplicação da minorante do tráfico privilegiado
, merece ser mantida a Sentença em sua
i
ntegra
lidade
.

A
rrimad
o
nas considerações
expostas
,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)